Tribunal: TJSP
Processo: 2094604-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2019-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Sistema Financeiro de Habitação - SFH. Vícios de construção. Decisão saneadora do processo que afastou o interesse processual da Caixa Econômica Federal - CEF no feito e rebateu as preliminares arguidas pela seguradora ré. Insurgência da parte requerida.

REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. Ré que requer a remessa destes autos à Justiça Federal. Interesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Sistema Financeiro de Habitação - SFH. Vícios de construção. Decisão saneadora do processo que afastou o interesse processual da Caixa Econômica Federal - CEF no feito e rebateu as preliminares arguidas pela seguradora ré. Insurgência da parte requerida.

REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. Ré que requer a remessa destes autos à Justiça Federal. Interesse da CEF que depende não apenas da natureza pública da apólice e do período delimitado em recurso repetitivo, mas ainda, da verificação do comprometimento dos recursos do FCVS. Contrato dos autores firmado em período anterior a 1988, sendo de competência da Justiça Estadual a sua análise. Entendimento consolidado no Colendo STJ e adotado majoritariamente por esta Col. Câmara. Competência que se mantém na Justiça Estadual.

PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Danos contínuos e permanentes. Impossibilidade de fixação, no caso, de data para início do prazo prescricional. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000435493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094604-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, são agravados BENEDITO
RODRIGUES MACHADO FILHO, EDVALDO AUGUSTO DE SOUZAQ, MARIA
JOSE BASTOS DIAS, WILSON DE OLIVEIRA DIÃO, ALCIDES PAULINO DOS
SANTOS, RUBENS BACETO, ENIO GRACIANO ALVES, ADAO CAMILO
MARTINS, JOSE CARNEIRO LIMA e FRANCISCO ARENAS MAZINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA DÉA
BARONE (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 3 de junho de 2019.
José Joaquim dos Santos
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 33.162.
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000.
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros.
Agravados: Benedito Rodrigues Machado e outros.
Juiz Dr. Danilo Fadel de Castro.
Origem: 6a Vara Cível do Foro de Sorocaba.
Processo na origem no 1049293-66.2017.8.26.0602.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Sistema
Financeiro de Habitação - SFH. Vícios de construção. Decisão
saneadora do processo que afastou o interesse processual da Caixa
Econômica Federal - CEF no feito e rebateu as preliminares
arguidas pela seguradora ré. Insurgência da parte requerida.
REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. Ré que requer a
remessa destes autos à Justiça Federal. Interesse da CEF que
depende não apenas da natureza pública da apólice e do período
delimitado em recurso repetitivo, mas ainda, da verificação do
comprometimento dos recursos do FCVS. Contrato dos autores
firmado em período anterior a 1988, sendo de competência da
Justiça Estadual a sua análise. Entendimento consolidado no
Colendo STJ e adotado majoritariamente por esta Col. Câmara.
Competência que se mantém na Justiça Estadual.
PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Danos contínuos e permanentes.
Impossibilidade de fixação, no caso, de data para início do prazo
prescricional. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra a r. decisão de fls. 623/635 da origem que, em
ação de indenização securitária, assim dispôs:
"Vistos. Trata-se de ação indenizatória securitária proposta por
RUBENS BACETO, FRANCISCO ARENAS MAZINE, JOSÉ CARNEIRO LIMA, ADÃO CAMILO
MARTINS, ENIO GRACIANO ALVES, BENEDITO RODRIGUES MACHADO FILHO, ALCIDES
PAULINO DOS SANTOS, WILSON DE OLIVEIRA DIÃO, MARIA JOSÉ BASTOS DIAS e
EDVALDO AUGUSTO DE SOUZA em face de SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A.
I. Passo à análise das preliminares. (a) A preliminar de incompetência absoluta da Justiça
Estadual, diante da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, não merece prosperar. O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, em sede de recurso repetitivo, fixou
entendimento de que, na hipótese de seguro ligado a contratos de mútuo envolvendo seguradora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000 -Voto no
3
mutuário, não se vislumbra comprometimento de recursos do Sistema Financeiro da Habitação,
não se alcançando, em consequência, o Fundo de Comprometimento de Valores Salariais (FCVS).
Inexiste, pois, interesse da Caixa Econômica Federal (CEF) na formação de litisconsórcio passivo
necessário, o que remete à apreciação exclusiva da Justiça Estadual. Referido entendimento
chegou a ser modificado, mas voltou a preponderar com o julgamento dos EDcl em EDcl pela
eminente Ministra Nancy Andrighi. [...] Destarte, nos termos do que restou decidido, não estão em
vias de acolhimento pedidos condizentes ao deslocamento para a Justiça Federal, impondo-
se a manutenção do processo na Justiça Estadual para o processamento do feito, afastando-
se a preliminar (...) Não procede a alegação de prescrição ânua . Consoante v. aresto relatado
pelo Desembargador QUAGLIA BARBOSA, 'não se pode cogitar de prescrição, na medida em que
somente no curso da lide e em razão da prova pericial é que se configurou o direito dos segurados
perante a seguradora. Destarte, dado o princípio da actio nata , não se pode cogitar da aplicação
do disposto no art. 178, § 6o, II, do Código Civil' (cf. Apelação Cível no 124.825-4/4).Este o caso,
em que a petição inicial, conquanto apontando o momento da construção como de origem dos
danos, afirmou que estes foram se instalando no curso do tempo. Por isso que, em outro v.
acórdão, agora relatado pelo Desembargador PAULO DIMAS MASCARETTI, ficou assentada a
ideia de aplicação do artigo 177 do mesmo Código Civil, arredando o artigo 178, § 6o, do mesmo
estatuto de 1.916, incidente no caso, porque 'os danos que vêm comprometendo a higidez dos
imóveis do “Conjunto Residencial General Dale Coutinho” são progressivos e diferidos no tempo,
não sendo possível estabelecer seu marco inicial para fins de contagem da prescrição enquanto
não consolidados definitivamente, sobretudo quando também projetada para o futuro a satisfação
do prêmio respectivo, embutido em cada parcela do financiamento habitacional, no cumprimento
de avença de trato sucessivo' (cf. Apelação Cível no 179.503.4/2-00).Essas razões continuam
presentes, a afastar a prescrição ânua do artigo 206, § 1o, II, b, do Código Civil em vigor,
norma essa que reproduz a regrado estatuto anterior, a que se referem os arestos
mencionados. A prejudicial, portanto, também fica rejeitada”.
Sustenta a ré a incompetência absoluta da Justiça
Estadual diante da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. Tece
considerações sobre o recurso repetitivo 1.091.363/SC e sobre as Leis n.
12.409/11 e n. 13.000/2014. Assevera, para tanto, que “desde 1988, o FCVS
assumiu permanentemente a responsabilidade pelo equilíbrio técnico-atuarial de
todas as apólices públicas de seguro habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação (SH/SFH), independentemente da data de celebração do contrato e,
mais recentemente, a partir de 2010, passou a garantir de forma direta as
coberturas oferecidas aos contratos vinculados às referidas apólices, deixando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000 -Voto no
4
contar com a prestação de serviços que até então era demandada às
seguradoras” e que, por isso, “o FCVS suporta diretamente toda e qualquer
despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices
públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de
administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial”.
Conclui que, “em casos como o dos autos, a CEF deve necessariamente intervir
nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de Administradora do FCVS,
responsável por tais obrigações. Como corolário dessa realidade, da Justiça
Federal a competência para o processamento e julgamento do processo
originário, eis que absolutamente competente para processar e julgar as
demandas que envolvam pessoas jurídicas de direito público federal”. Defende a
aplicação da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 109, I, da
Constituição Federal. Suscita, ainda, o interesse público diante do
comprometimento do FCVS, sendo necessária a defesa deste Fundo pela sua
Administradora. Assevera a necessidade de intervenção de terceiro, no caso, a
Caixa Econômica Federal. Tece considerações, por fim, sobre a Resolução 391
do CCFCVS e colaciona posicionamentos jurisprudenciais pátrios a embasar o
seu pleito recursal. Subsidiariamente, entende pela ocorrência da prescrição
ânua no caso.
Requer o provimento do recurso para reforma da r.
decisão recorrida, com a remessa do feito para a Justiça Federal ou, ainda,
subsidiariamente, pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão dos
autores, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
Recurso processado, porém, sem efeito suspensivo
(fls. 800/802).
Sem contraminuta (fls. 804).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Ressalta-se, inicialmente, que a admissibilidade do
agravo se deu em razão da discussão sobre a intervenção de terceiros (no caso,
a Caixa Econômica Federal), o que autoriza, por força do art. 1.015, IX, do
Código de Processo Civil, o manejo deste recurso.
Porém, não é o caso de seu provimento.
Em relação à competência para apreciação desta
ação, necessários alguns esclarecimentos.
O Sistema Financeiro de Habitação - SFH foi criado
pela Lei 4.380/64, estabelecendo-se um seguro obrigatório para garantir que os
recursos ali emprestados tivessem retorno. O seguro era contratado pelo prazo
de um ano com renovações automáticas enquanto durasse o mútuo. Garantia-se,
dessa forma, a viabilidade comercial da política pública de habitação.
Há de se frisar que, até a edição da MP n. 1.671/98,
todas as apólices de seguro habitacional eram do denominado Ramo Público 66,
sendo que, após tal data, permitiu-se a iniciativa privada a oferta desses produtos
na área do seguro habitacional - Ramo 68.
Com a publicação das MPs n. 478/2009 e 513/2010,
convertidas na Lei n. 12.409/2011, extinguiu-se a apólice pública, mantidas,
entretanto, as garantias prestadas aos contratos de financiamento sob as
condições então existentes. Ainda, pela Resolução n. 297/2011, deliberou-se que
o Fundo assumiria os direitos e obrigações referentes à extinta apólice pública,
por intermédio da sua administradora, qual seja, a Caixa Econômica Federal,
representação esta que fora confirmada pela MP 633/2013, convertida na Lei n.
13.000/2014, que acrescentou à Lei n. 12.409/2011 o art. 1o-A, o qual dispõe
sobre a competência da Caixa Econômica Federal para representar judicial e
extrajudicialmente os interesses do FCVS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Pois bem.
A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento de recurso representativo da controvérsia -
REsp 1.091.363/SC -, firmou orientação no sentido de que haverá potencial
interesse jurídico da CEF para integrar a lide, nas ações envolvendo seguros de
mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, somente
nos contratos celebrados entre 2/12/1988 a 29/12/2009 - período compreendido
entre as edições da Lei 7.682, de 1988, e da MP n. 475, de 2009 - cujo
instrumento esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais -
FCVS. A não vinculação do contrato ao FCVS - apólices privadas - revela
carência de interesse jurídico da CEF a justificar sua intervenção na lide.
O acórdão integrativo do referido repetitivo também
consignou que, mesmo na hipótese de o seguro firmado seja apólice pública, o
interesse jurídico da CEF se caracterizará mediante prova documental de que
existe comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva
técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice FESA.
Ocorre que, no caso em apreço, os contratos dos
autores fora firmados em 1983 (fls. 97/213 da origem), portanto, em período
anterior àquele delimitado no recurso repetitivo, o que, por si só, afasta o
interesse jurídico da Caixa Econômica Federal - CEF neste feito.
Nem se olvida ainda que, caso assim não fosse, o
ingresso da CEF na lide somente seria possível a partir do momento em que a
instituição financeira provasse documentalmente o seu interesse jurídico,
mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas
também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da
reserva técnica do FESA, o que, todavia, não ocorreu, tendo este recurso se
restringido a alegações, deveras, genéricas e aplicáveis, pois, a qualquer caso
análogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Referido entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça chegou a ser modificado, mas voltou a preponderar com julgamento
dos EDcl em EDcl pela eminente Min. Nancy Andrighi.
A este respeito, destaca-se:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.
SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE.
INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional SFH, a Caixa
Econômica Federal CEF detém interesse jurídico para
ingressar na lide como assistente simples somente nos
contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no
478/09 e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais
FCVS (apólices públicas, ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal,
ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas,
ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua
intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do
momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública,
mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo
de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice FESA, colhendo o processo no estado
em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva
comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato
anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do
seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não
poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do
CPC.
5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000 -Voto no
8
ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste
interesse jurídico da CEF para integrar a lide.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes” (EDcl nos EDcl no REsp 1.091.363- SC, j. 10.10.12).
Nem se olvida que tal entendimento é preponderante
nesta Col. Câmara:
SEGURO HABITACIONAL
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

INSURGÊNCIA
CONTRA
DECISÃO
QUE
DEFERIU
O
INGRESSO DA CEF NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS
AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL INTERESSE DA CEF QUE
DEPENDE NÃO APENAS DA NATUREZA PÚBLICA DA
APÓLICE, MAS TAMBÉM DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DO
COMPROMETIMENTO DOS RECURSOS DO FCVS
FATO
NÃO
DEMONSTRADO

COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL
LEGITIMIDADE
DECISÃO REFORMADA

AGRAVO
PROVIDO. (TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2018410-48.2018.8.26.0000; Relator (a): HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 09/10/2018).
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Sistema Financeiro de
Habitação. Vícios de construção. Interesse processual da CEF e
remessa para a Justiça Federal. Entendimento consolidado no
STJ.
Competência
da
Justiça
Estadual.
Ausência
de
comprometimento dos recursos do FCVS. Interesse da Caixa
Econômica Federal não configurado. Decisão reformada.
Recurso
provido. (TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2018398-34.2018.8.26.0000;
Relator
(a): José
Joaquim
dos
Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 20/04/2018).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO
HABITACIONAL.
INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO. Competência da Justiça Federal que depende não
apenas da natureza pública da apólice, mas também da efetiva
comprovação do comprometimento dos recursos do FCVS.
Fato não demonstrado, que torna despicienda, inclusive, a
remessa de ofícios a instituição financeira. Competência do
juízo estadual confirmada, inclusive após manifestação da CEF
nos autos. Desnecessidade de inclusão da Caixa Econômica
Federal no processo. RECURSO PROVIDO. (TJSP. Agravo de
Instrumento 2210235-18.2017.8.26.0000; Relator (a): Rosangela
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 27/02/2018).
Não têm incidência, ainda, a Medida Provisória no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000 -Voto no
9
633/13 e as leis que a sucederam. Em incidente instaurado por petição
protocolada junto ao Recurso Especial 1.091.363-SC, a Min. Nancy Andrighi,
relatora dos Embargos de Declaração, rechaçou o expediente que denominou
como sendo “mais uma estratégia para procrastinação dos feitos para eximir
essas seguradoras de sua responsabilidade”.
Igualmente, a edição da Lei 13.000/14 não ensejou
alteração quanto ao entendimento em questão, pois, nos termos do que já fora
decidido pelo E. STJ, somente quando a CEF comprova que a apólice é de
natureza pública e que o pagamento da indenização afetará o FCVS, o qual
administra, fica legitimado o seu ingresso no processo e o deslocamento da
competência, conforme art. 3o mencionada lei (que dispõe sobre o art. 1o-A da Lei
n. 12.409/2011): “A CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações
judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às
suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS”.
A esse respeito, decidiu o Col. STJ que, “inexistindo
nos autos comprovação de risco ou impacto jurídico ou econômico do FCVS,
tampouco do FESA, não se verifica qualquer repercussão prática na edição da
Lei no 13.000/2014, que incluiu o art. 1o-A, §§ 1o a 10, da Lei no 12.409/2011”
(AgRg no AREsp no 358.713 SC, 3a Turma do STJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, J.
01.12.2016).
Em relação à alegação de ocorrência da prescrição,
"sendo os danos ao imóvel de natureza sucessiva e gradual, sua progressão dá
azo a inúmeros sinistros sujeitos à cobertura securitária, renovando
seguidamente a pretensão do beneficiário do seguro e, por conseguinte, o marco
inicial do prazo prescricional" (AgInt no REsp 1558623/SP, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 29/05/2017).
Mantém-se, pois, a solução adotada pela decisão.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria infra
e constitucional suscitada, levando-se em conta, inclusive, que, tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000 -Voto no
10
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido expressamente decidida pela Turma
Julgadora, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator